Tribunal: TJMT
Processo: 1001232-68.2024.8.11.0111
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001232-68.2024.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIRCEU FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 307.829.372-68 (APELANTE), ELENIR DA LUZ DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 941.989.000-78 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição simples dos valores descontados em benefício previdenciário e afastou a indenização por danos morais e a repetição em dobro do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, à luz do art. 42, p.u., do CDC.

III. Razões de decidir

3. A cobrança se originou de relação jurídica inexistente, sendo ilícitos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, verba alimentar essencial à sua subsistência, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral.

4. O valor dos descontos mensais, embora reduzido, não afasta o abalo extrapatrimonial decorrente da privação de recursos indispensáveis ao sustento do consumidor hipervulnerável. Indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da requerida, requisito indispensável para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral indenizável.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados exige prova de má-fé do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIRCEU FRANCISCO DE SOUZA
contra a sentença de ID. 324351877, proferida aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001232-68.2024.8.11.0111
, ajuizada em face da
CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

A sentença (ID. 324351877) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, além de condenar a parte ré à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados, que permeiam o montante de R$ 2.838,62 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), afastando, contudo, a indenização por dano moral.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo réu e 20% (vinte por cento) pelo autor, observada a gratuidade de justiça concedida ao requerente.

Em razões recursais (ID. 324351878), defende ser devida a indenização por danos morais, haja vista que os descontos ilícitos foram realizados em seu benefício previdenciário, que possui natureza alimentar e representa, por muitas vezes, sua única fonte de subsistência.

Sustenta, ainda, que a requerida agiu em inobservância à boa-fé objetiva, vez que efetuou descontos em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização válida, sendo, portanto, cabível a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento integral dos ônus de sucumbência.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o autor, pensionista do INSS, ao consultar o histórico de pagamento de seu benefício previdenciário, constatou a existência de descontos mensais efetuados pela requerida. Relata que tais descontos tiveram início em março de 2020 e perduraram até o ajuizamento da presente ação.

Sustenta desconhecer qualquer relação jurídica ou obrigação assumida perante a requerida, motivo pelo qual ajuizou a demanda, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito discutido; a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito teve regular processamento. Em contestação (ID. 324351868), a requerida defendeu a legitimidade dos descontos e a regularidade da contratação, arguindo a inexistência de qualquer ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais. Afirmou, ainda, ser descabida a repetição do indébito, porquanto inexistente a ocorrência de má-fé.

Em 20/08/2025, sobreveio sentença (ID. 324351877) que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência do débito e determinando a restituição simples dos valores, afastando, porém, os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, destaca-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente por danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em comento, o cerne recursal consiste em verificar se a conduta praticada pela requerida configura ato ilícito apto a gerar reparação por danos morais, bem como analisar se houve má-fé na cobrança impugnada, de modo a autorizar a repetição do indébito.

Verifica-se que a parte apelante logrou êxito em demonstrar a ilicitude dos descontos efetuados pela requerida, uma vez que são decorrentes de relação jurídica já declarada inexistente. Ressalte-se que tal inexistência foi reconhecida pelo Juízo sentenciante, não havendo impugnação específica capaz de infirmar essa conclusão.

Ainda, de se ressaltar que os descontos recaíram sobre verba de caráter alimentar, essencial à subsistência, segurança econômica e social do apelante, circunstância que excede o mero dissabor do cotidiano, configurando ofensa relevante à esfera extrapatrimonial.

Assim sendo, o desconto indevido em benefício previdenciário não é mero aborrecimento, mas ilícito que afronta a dignidade, a tranquilidade e a subsistência da pessoa vulnerável, o que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades sindicais que prestam serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos, desde que a contraprestação configure típica relação de consumo. 4. Cabe ao fornecedor comprovar a validade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, especialmente quando este é idoso e hipervulnerável, sendo insuficientes selfies, documentos digitalizados e gravações fragmentadas desacompanhadas de autenticação idônea. 5. A ausência de prova robusta da manifestação inequívoca de vontade do consumidor inviabiliza o reconhecimento da contratação, caracterizando a ilicitude dos descontos efetuados em benefício previdenciário
. 6. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar compromete a subsistência e dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostrou-se desproporcional frente aos elementos do caso concreto, sendo adequado seu redimensionamento para R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para minorar a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à entidade sindical que presta serviços mediante remuneração, caracterizando-se relação de consumo. 2. A contratação eletrônica exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente se tratar-se de pessoa idosa. 3. Não demonstrada a regularidade da contratação, os descontos efetuados em benefício previdenciário são indevidos e ensejam restituição simples.
4. Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1033781-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) – destaquei.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que sua fixação deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, observa-se que os descontos, apesar de causarem danos extrapatrimoniais, não eram de grande monta, com valores entre R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos) e R$ 39,53 (trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) por mês, conforme ID. 324351855.

Além disso, salienta-se não haver comprovação de quaisquer outros danos extrapatriomoniais causados pela apelada.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente a cumprir com a função pedagógica e punitiva da indenização.

Por fim, é descabida a restituição em dobro dos valores descontados, pois não há prova de que a confederação ora apelada tenha agido de forma dolosa ou com má-fé.

Inexistem nos autos elementos que indiquem conduta intencional da apelada voltada a lesar a parte autora, requisito fundamental à restituição em dobro, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (..) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência da relação contratual é comprovada por perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura da autora no contrato questionado. 4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, por permitir a contratação fraudulenta sem adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. 5. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a conduta abusiva e a privação indevida de recursos destinados à subsistência da autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.
7. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, em razão de falha na prestação do serviço bancário. 2. A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto quando verificada a indevida restrição ou desconto em proventos do consumidor, configurando-se dano in re ipsa.
3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, aplica-se a devolução simples.”
(N.U 1029092-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) – destaquei.

Dessa forma, não verificada a má-fé por parte da ora apelada, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Considerando o resultado do julgamento e a sucumbência mínima da parte autora,
condeno
a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
readequo
para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025